Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716264-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA LEITE SOARES GERLACH, RENATA LEITE SOARES, LIGIA LEITE SOARES RÉU ESPÓLIO DE: FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: SILVIA DA SILVA REZENDE, JULIA REZENDE SOARES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA LEITE SOARES GERLACH, RENATA LEITE SOARES e LÍGIA LEITE SOARES, nos autos do processo de inventário no 0733470-06.2023.8.07.0001, que tramita perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, contra decisão que homologou escritura pública de compra e venda referente ao imóvel situado na SQS-415, bloco I, apto. 202, Brasília/DF, lavrada após o falecimento do inventariado, Flávio Soares do Nascimento, ocorrido em 13/06/2023. Eis a r. decisão agravada, ID 227335234 da origem: “Trata-se do inventário dos bens deixados por Flávio Soares do Nascimento, falecido em 13/06/2023 (ID's 170672815 e 185494431). Em decisão de ID 219397736, fora designada audiência de conciliação e a inventariante instada a promover a juntada da certidão negativa de débitos relativa ao CNPJ da empresa, da qual o falecido era sócio, perante a Receita Federal, bem como da Certidão Simplificada da Junta Comercial. Embargos declaratórios opostos pelas herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA em peça de ID 220036715. Contrarrazões pela inventariante em ID 221608641. Acolhimento dos embargos em ID 222056572, sanando vício no tocante aos pontos controvertidos. No ensejo, a inventariante foi intimada para esclarecer a questão envolvendo a alienação de imóvel de copropriedade do espólio, uma vez que, sem tal informação, as coerdeiras sinalizaram desinteresse em conciliação. As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA, em petitório de ID 225848806, reiteraram o pleito de intimação da inventariante para esclarecimento sobre a alienação de imóvel de copropriedade do espólio, pontuando que haveria nítida intenção desta de ocultar a situação, pois, a despeito de ter sido instada, em diversas oportunidades a prestá-los, atua com desídia. Além disso, as herdeiras cobraram da inventariante informações quanto ao uso do imóvel localizado na SHIGS 714, bloco A, apartamento no 208, Asa Sul, Brasília/DF, tendo em vista que tanto ela quanto a herdeira JULIA residem no exterior e o imóvel poderia estar rendendo frutos ao espólio. A inventariante, por intermédio da petição de ID 227279404, declarou que ostenta duplo domicílio, alternando sua residência entre Espanha e Brasília, de forma idêntica ao regime de vida adotado durante o matrimônio com o de cujus, passando metade no ano na Espanha e metade do ano no Brasil, ocasião em que reside no apartamento objeto da controvérsia. Em virtude disso, requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação sobre o bem, uma vez que estariam presentes os requisitos legais para tanto. No ponto, também afirmou que o imóvel não estaria alugado a terceiros, não havendo valores locatícios a serem depositados em Juízo. Acrescentou que as despesas ordinárias do bem estão sendo por ela arcadas pontualmente. Lado outro, a inventariante asseverou que já prestou todos os esclarecimentos que entendia cabíveis acerca da alienação do imóvel de copropriedade do espólio, assim como foram apresentados todos os documentos pertinentes, não havendo que se falar em tentativa de omissão de informações. Por derradeiro, alegou estar cumprindo com todas as suas obrigações decorrentes do encargo de inventariante, sendo inexistente qualquer fundamento para sua destituição. E vieram os autos conclusos. Passo ao exame e decido. 1) Da discussão envolvendo o apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF: Do cotejo do feito, observo que o imóvel em referência fora recebido por SILVIA em razão do inventário de sua geratriz (ID 195085225), em que ao casal coube 20% do bem. De acordo com a certidão de casamento de ID 170672827, a inventariante SILVIA e o inventariado FLAVIO eram casados pelo regime da comunhão universal de bens. Nesse cenário, o casal possui massa patrimonial única, de sorte que, no geral, todos os bens se comunicam entre si, independentemente da forma de aquisição ou no nome de quem estejam registrados. Dito isso, é evidente que o falecido possuía direitos sobre parte do imóvel em referência (10%), ainda que, de acordo com a inventariante, ele alegasse "não ter interesse sobre o bem". Em ID 185495843, consta procuração pública subscrita pelo casal SILVIA e FLAVIO, na qual, em suma, outorgaram poderes à BEATRIZ para alienar sua cota no bem em referência, lavrada em 20/04/2023. Em ID 181522868, foi anexada a escritura pública de compra e venda do referido imóvel, firmada em 20/06/2023 (data posterior ao óbito), em que BEATRIZ consta como procuradora do casal na cessão do apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF. Na ocasião, o bem fora alienado pelo valor total de R$ 560.000,00. Pois bem. Conforme consignado em decisão de ID 190691256, a procuradora BEATRIZ não mais detinha poderes para alienar a parte do imóvel que cabia ao falecido, na medida em que houve a extinção do mandato com a morte do mandante, nos termos do art. 682, inc. II do CC, o que tornaria nula a parte que lhe tocava no contrato. Além disso, após a abertura da sucessão, o bem só poderia ser cedido/alienado a terceiros mediante autorização judicial. Sob esse prisma, é de se concluir que a alienação da cota-parte do falecido se deu à revelia de autorização judicial. Entretanto, convém ponderar que a titularidade do imóvel em referência era na forma de condomínio, de modo que tal circunstância, por si só, torna mais desafiadora a sua administração. Do mesmo modo, não se afigura razoável cogitar a anulação do referido negócio jurídico, sobretudo por atingir os interesses de terceiros de boa-fé (tanto o adquirente quanto os demais condôminos). Portanto, reputa-se mais conveniente e oportuna a homologação do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que reflete na preservação do negócio jurídico e no resguardo do interesse do adquirente de boa-fé, não havendo que se falar em prejuízo a terceiros. Anote-se que nosso ordenamento jurídico privilegia a autonomia da vontade e, por conseguinte, o máximo aproveitamento dos atos negociais, de modo que sua anulação deve ser a última razão, nas hipóteses em que sua manutenção seja inviável ou prejudicial às partes ou a terceiros. O princípio da conservação do negócio jurídico é um primado que busca manter os efeitos de um negócio jurídico ainda que apresente algum defeito. Pauta-se na ideia de que os negócios jurídicos têm uma função social, permitindo a circulação de riqueza e o acesso a bens e serviços. Nesse contexto, infere-se que a anulação do negócio jurídico em epígrafe, que não contou com a prévia autorização judicial, tem potencial mais danoso a todos os envolvidos do que sua ratificação judicial posterior. Destarte, no intuito de resguardar o direito do adquirente de boa-fé e preservar o negócio jurídico já consumado, homologo o acordo celebrado entre as partes em ID 181522868, no tocante à fração do imóvel que era de titularidade do espólio de FLAVIO. Em contrapartida, considerando que a alienação do bem se deu após a abertura da sucessão, é imperioso que a cota-parte cabível ao espólio de FLAVIO (10%) auferida na transação seja objeto de partilha. No ponto, denota-se que o imóvel fora alienado por R$ 560.000,00, sendo que FLAVIO era proprietário da fração de 10%, cuja cota seria equivalente a R$ 56.000,00. Face ao exposto, deverá a inventariante SILVIA, no prazo de 10 (dez) dias: a) informar o destino da contraprestação financeira recebida pela venda do bem que seria pertencente ao espólio; b) promover o depósito judicial da citada importância, a qual deverá ser partilhada; c) acostar ao feito a matrícula atualizada do citado imóvel. Destaco que, em caso de descumprimento do ora determinado, o valor correspondente será abatido de sua meação (ou objeto de compensação, desde que reste configurado seu crédito em face espólio). No mesmo prazo, deverá providenciar a juntada da certidão negativa de débitos relativa ao CNPJ da empresa da qual o falecido era sócio perante a Receita Federal, bem como da Certidão Simplificada da Junta Comercial, conforme determinado em decisão de ID 219397736. 2) Do direito real de habitação: A inventariante requereu o reconhecimento de seu direito sobre o imóvel que integra o acervo hereditário. Antes de qualquer deliberação, em respeito ao determinado no art. 10 do CPC, faculto a manifestação das herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA sobre o pleito, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Os embargos de declaração foram rejeitados, ID230314341 da origem: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO. Em petição de ID 229118573, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA se manifestaram pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de direito real de habitação formulado pela viúva SILVIA sobre o imóvel localizado no SHIGS 714, bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF, ao argumento de que a ela percebe alta renda a título de pensão por morte e utiliza, juntamente da herdeira JULIA, três imóveis residenciais em diferentes países. A mesma manifestação foi reiterada em petição de ID 229399711. Por sua vez, em peça de ID 229297656, embargos de declaração opostos pelas herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA, em face da decisão de ID 227335234. Em suma, alegam as embargantes que a decisão se encontra eivada por vício, porquanto a homologação do negócio jurídico envolvendo a alienação do apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF não foi pedida por qualquer das partes, devendo ser reconsiderada, por se tratar de questão de alta indagação. A viúva SILVIA, em petitório de ID 229399711, considerou a conduta das herdeiras como protelatória e pronunciou-se contrariamente ao acolhimento dos embargos declaratórios, porquanto se revelam como rediscussão de matéria já decidida pela via inadequada. No ensejo, no que tange à negociação em referência, informou que a cota recebida pela venda do imóvel foi R$ 120.000,00, de modo que irá providenciar o depósito judicial de R$ 60.000,00 referente à meação do inventariado. Por derradeiro, quanto ao direito real de habitação pleiteado, aduziu que inexiste imóvel de mesma categoria e compatibilidade do qual ela possa exercer o direito real de habitação, seja nesta jurisdição ou em outra, tendo em vista que o local onde se situa a sua residência na França é no campo, extremamente afastada da cidade e que será alienada em prol de todos os herdeiros, conforme decidido através da audiência de conciliação realizada neste processo. Acrescentou que o fato de outros familiares residirem consigo não afasta o seu direito real de habitação, sendo certo que o imóvel localizado no SHIGS 714, bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF é o único imóvel de caráter residencial, que é quitado e que se prestava a residência conjugal, do qual a inventariante residia em conjunto com o de cujus, tendo direito de nele permanecer. Em ID 230591866, comprovante de depósito judicial de R$ 30.000,00. Em ID 230774848, comprovante de depósito judicial de R$ 15.000,00. Eis o relato necessário. Fundamento e decido. 1) Do julgamento dos embargos de declaração: Preliminarmente, conheço dos embargos, pois opostos no prazo legal. Os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, visam esclarecimento ou complementação de atos decisórios e não se prestam a reapreciar a causa, em razão dos rígidos contornos da espécie. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada. A decisão não padece de nenhum vício, tendo a parte tentado engendrar omissão que não existiu. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, refletindo o descontentamento da parte com o teor da decisão, no entanto, não vislumbro razões para modificação. Isso porque a parte embargante não descreveu nenhum defeito de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no ato judicial impugnado, expondo apenas a sua irresignação com o reconhecimento da validade do negócio jurídico em referência. Sendo assim, de plano, o recurso não merece prosperar. Não obstante, em uma análise de mérito, destaco que o art. 612 do CPC preconiza que questões que não puderem ser resolvidas apenas com análise de prova documental/pré-constituída devem ser remetidas às vias ordinárias. Na situação vertente, trata-se de um negócio jurídico já consumado, firmado após a abertura da sucessão, que contou com a participação de outros envolvidos, cuja validade, em seu aspecto formal, depende apenas de apreciação de documentos, especificamente uma escritura pública, a qual é dotada de fé pública e faz prova plena (art. 215, CC). Sob esse prisma, eventual impugnação envolvendo vício da vontade que macule o negócio jurídico em questão deve ser objeto de demanda própria. Em contrapartida, conforme ponderado na decisão embargada, em que pese a negociação não tenha sido precedida de autorização judicial, é perfeitamente possível que este vício seja convalidado com a chancela judicial posterior e o negócio produza seus esperados efeitos. A anulação do ato acarretaria consequências mais deletérias do que a sua conservação, impactando terceiros de boa-fé e tendo potencial lesivo ao ensejar a possibilidade de responsabilidade civil por parte do próprio espólio em relação ao adquirente. Ademais, o reconhecimento de validade do negócio jurídico é pressuposto lógico para que a metade do montante recebido pela viúva/inventariante seja devolvido ao espólio, tendo em vista que, ao remeter a discussão às vias ordinárias, não seria possível contestar, nos presentes autos, qualquer questão atinente a ele, tampouco compelir a inventariante a depositar qualquer quantia decorrente do negócio. Por consequência, as herdeiras embargantes teriam de movimentar o Judiciário para debater a validade do negócio jurídico e/ou pleitear o recebimento de tais valores que já foram reconhecidos como devidos por ela no presente feito, situação mais desgastante e que apenas acirraria os ânimos das partes. Posto isso, denota-se que a pretensão das embargantes afigura-se absolutamente contraditória, pois negam a validade do negócio jurídico, mas postulam a realização de devassa nas movimentações bancárias da inventariante para apurar a importância por ela recebida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo irretocável a decisão embargada. 2) Dos esclarecimentos a serem prestados pela inventariante envolvendo a alienação do apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF: As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA requereram a intimação da inventariante para comprovação do valor por ela efetivamente recebido e a sua consequente devolução ao espólio, corrigido monetariamente. Em caso de descumprimento, pugnaram a quebra de sigilo bancário da meeira e da sua mandatária no período da realização do negócio. Ocorre que a inventariante já foi instada, em decisão proferida em ID 227335234, a providenciar a documentação referente ao negócio, bem como a restituir a metade do valor por ela recebido ao espólio. Inclusive, foi informado, pela própria inventariante em petição de ID 230231097, que o valor que toca ao espólio é, na realidade, R$ 60.000,00 (e não R$ 56.000,00) e que irá promover o depósito do montante, bem como acostar ao feito os documentos correlatos. Nesse particular, acostou, em ID 230231100, o comprovante do recebimento de R$ 120.540,91 em sua conta bancária, referente ao pagamento do financiamento habitacional do imóvel, em julho de 2023. Da análise da escritura pública carreada em ID 181522868, verifica-se que sua lavratura se deu em 20/06/2023. Do cotejo dos sobreditos documentos, evidencia-se que o comprovante juntado em ID 230231100 seja referente ao negócio jurídico consubstanciado pela escritura pública juntada em ID 181522868. Assim sendo, a pretensão das herdeiras, nesse particular, encontra-se satisfeita, não se justificando a determinação de quebra de sigilo de dados, medida excepcional gravosa que atinge direitos fundamentais. Em contrapartida, no que concerne à correção monetária dos valores, parcial razão assiste às herdeiras. A inventariante deverá promover o depósito do valor corrigido monetariamente de 01/07/2023 até a data do depósito integral da importância, valendo-se da calculadora oficial disponibilizada pelo TJDFT (Atualização monetária), tendo como parâmetro o INPC de 07/2023 até 08/2024 e IPCA de 09/2024 até os dias atuais, bem como a incidência dos juros legais (0,5% até 10/01/2003, 1% a partir de 11/01/2003 e taxa legal a partir de 30/08/2024) e não reajustado pela taxa SELIC. Anote-se que o demonstrativo do cálculos deverá ser acostado ao feito, assim como os atinentes comprovantes de depósito judicial. 3) Da aplicação da pena de sonegados e da destituição da inventariança: As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA postularam, em síntese, a aplicação da pena de sonegados à herdeira JULIA, em virtude de suposta ocultação do aludido imóvel do inventário e a remoção da inventariança pela sonegação. Ocorre que, a teor do art. 1.994 do Código Civil, a aplicação da pena de sonegados deve ser requerida em ação própria, de modo que me abstenho de deliberar sobre a matéria. Com relação à remoção da inventariante, registre-se que, até o momento, não vislumbro fundamento legal que justifique a sua remoção de ofício do encargo. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 623 do CPC, o incidente de remoção de inventariante deve ser promovido em autos apartados pela parte interessada, desde que presente alguma das hipóteses autorizadoras do art. 622 do mesmo diploma legal, razão pela qual deixo de apreciar o pedido no bojo destes autos. 4) Do direito real habitação sobre o imóvel localizado no SHIGS 714, Bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF: Em petição de ID 225848806, as herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA requereram a intimação da inventariante para que informasse acerca da destinação do apartamento, já que não foi esclarecido nos autos se o bem estava desocupado ou alugado, hipótese esta em que os frutos civis correlatos deveriam ser depositados judicialmente para que componham a partilha. Por sua feita, a inventariante, em petitório de ID 227279404, afirmou que o bem não se encontra alugado a terceiros, não havendo valores a serem depositados em Juízo. Acrescentou que vem arcando com todas as despesas de manutenção do imóvel e, nesse contexto, requereu o reconhecimento de seu direito real de habitação, ao argumento de que sua ocupação seria legítima, porquanto o imóvel era o lar da família com o de cujus e onde também reside atualmente. As herdeiras FLAVIA, RENATA e LIGIA, em petições de ID's 229118573 e 229399711, posicionaram-se contrariamente ao reconhecimento do aludido direito, alegando que não estariam presentes os requisitos legais aplicáveis. Isso porque, segundo elas, a inventariante e o falecido não residiam no imóvel nem quando o inventariado era vivo, sendo certo que ambos residiam em Girona, na Espanha, onde a inventariante trabalha como gastrônoma. Ressaltaram que o casal vinha ao Brasil somente durante as férias ou por curtos períodos, alternando os períodos de descanso com a casa das montanhas na França. No ponto, as herdeiras afirmaram que os quartos do apartamento, desde antes da abertura da sucessão, já era alugados a estudantes, razão pela qual solicitaram esclarecimentos à a inventariante com relação à ocupação do bem. Atualmente, quem estaria residindo no imóvel é o irmão e a cunhada, em tese sem qualquer contraprestação ao espólio. Sob essa perspectiva, as herdeiras sustentaram que a inventariante não comprovou, de forma satisfatória, que o aludido imóvel era usado como a sua moradia e a do falecido à época do óbito e destacaram que fato de ela arcar com as despesas do bem indica apenas o exercício da propriedade, mas não é capaz de atestar que se trata de sua residência habitual. Além disso, declararam haver evidências suficientes de que mesmo não estando no Brasil atualmente, a inventariante estaria cedendo o imóvel a terceiros para moradia. Outro fator que corrobora a residência da inventariante em outro país é a obtenção da cidadania espanhola, na medida em que um dos requisitos para tanto é a residência permanente no território por dois anos e comprovação de integração à sociedade espanhola, nos termos da legislação estrangeira. Caso restem dúvidas sobre o verdadeiro domicílio da meeira, as herdeiras pugnaram a expedição de ofício à Polícia Federal para que preste informações sobre entrada e saída da inventariante do território nacional desde 2022, previamente ao falecimento. Diante de todas as circunstâncias fáticas, as herdeiras apontaram que os requisitos de que o imóvel seja destinado à residência da família não foi cumprido, assim como o da inexistências de outros imóveis a inventariar não estão presentes. Nesse particular, declararam que, ainda que estejam situados em jurisdições diversas da brasileira, o falecido teria deixado dois outros imóveis residenciais (um na Espanha e outro na França). As herdeiras pontuaram, outrossim, que o imóvel sobre o qual se reivindica direito real de habitação seria o bem de mais fácil liquidação, haja vista que o outro ativo do espólio consiste em cotas sociais, que dependem de procedimento mais moroso para liquidação. Considerando que o espólio tem dívidas a pagar e não tem liquidez, gravar o direito real de habitação sobre o imóvel em questão dificultaria o andamento do inventário e a fruição da herança pelas herdeiras. Por fim, as herdeiras, narraram que a função do instituto é garantir o direito de moradia do cônjuge supérstite no lar da família, todavia, no caso em tela, a inventariante, além de renda própria, recebe pensão pós-morte, de sorte que possui condições de garantir uma moradia digna e confortável sem precisar tolher o direito de usufruto do bem pelas coerdeiras. A inventariante, por sua vez, em petição de ID 230231097, alegou que desde antes da abertura da sucessão, ela e o inventariado possuíam duplo domicílio, alternando períodos de residência da Espanha e no Brasil. Inclusive, relatou que o apartamento de Girona não está quitado, sendo que vem arcando exclusivamente com o pagamento das onerosas prestações de forma exclusiva. No tocante ao imóvel situado na França, aduziu a inventariante que se trata de casa de campo, afastada da cidade, a qual será alienada em benefício de todos os herdeiros, consoante decidido em audiência de conciliação realizada no feito. Nesse prisma, não haveria outro imóvel de mesma categoria (residencial) e quitado no qual possa ser por ela exercido o direito real de habitação. No mais, pontuou a inventariante que o fato de outros familiares residirem em sua companhia não teria o condão de afastar o seu direito. Pois bem. Preliminarmente, anote-se que, na visão do Superior Tribunal de Justiça, o objetivo precípuo da norma é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. Assim, a normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Entretanto, é possível notar uma recente tendência de mitigação do instituto, tanto pelo STJ, quanto pelos tribunais pátrios, em hipóteses específicas e excepcionais, quando observado que ele não atende a finalidade social a que se propõe, tendo em vista que o direito real de habitação, tal como qualquer direito em nosso ordenamento, não possui caráter absoluto. Dito isso, eventual relativização do direito real de habitação deve ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. Na situação em epígrafe, a inventariante admitiu possuir duplo domicílio (Brasil e Espanha). Ocorre que, a despeito de ser admitido, em nosso ordenamento, o domicílio plúrimo, reputo que, nesse cenário, reconhecer o direito real de habitação sobre o imóvel em referência implicaria na imposição de desproporcional ônus às coerdeiras, as quais se veriam impossibilitadas de usufruir do imóvel em detrimento de um efetivo uso casual pela inventariante. Ademais, além de possuir residência fixa em outro país, a inventariante possui condições financeiras de garantir a sua subsistência e a sua moradia de forma digna e relativamente confortável, pois aufere renda própria e é beneficiária de pensão por morte (ID 229123105), cujo valor, por si só, já é substancialmente superior à renda da população brasileira no geral. Destarte, diante dos elementos de convicção coligidos aos autos, não há indícios de que o casal mantinha qualquer vínculo afetivo com o imóvel localizado no SHIGS 714, Bloco A, Apartamento 208, Asa Sul, Brasília/DF, o qual, aparentemente, era utilizado apenas esporadicamente pelo casal em suas passagens pelo país e não como efetiva residência familiar. Nesse sentido, trago à baila recente julgado do STJ, que se amolda perfeitamente à hipótese vertente: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO . REGRA. RELATIVIZAÇÃO E MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Ação de inventário, ajuizada em 23/11/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/11/2023 e concluso ao gabinete em 30/07/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o direito real de habitação previsto no art . 1.831 do Código Civil pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o convivente supérstite possuir recursos financeiros suficientes para assegurar a sua subsistência e moradia dignas. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes. 4. A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar" (REsp n. 1.582 .178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018). 5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte. 6. O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família;e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. 7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem manteve o direito real de habitação da convivente supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que não recebem quaisquer outros valores a título de pensão e alugam outros bens para residirem com os seus descendentes (netos do falecido), os quais também poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo, na excepcional situação examinada, deve-se relativizar o direito real de habitação em favor dos herdeiros. 8 . Recurso especial conhecido e provido para excepcionalmente afastar o direito real de habitação do cônjuge supérstite. (STJ - REsp: 2151939 RJ 2024/0220696-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024). Nesse contexto, entendo que razão assiste às herdeiras, no sentido de que o autor da herança tinha como seu domicílio a Espanha, pois, além de constituir bens imóveis em países da Europa (os quais devem ser inventariados conforme a legislação do país onde estejam situados), redigiu testamento naquele país (ID 170672825), onde também foi a óbito (ID 170672815). Portanto, não se afigura razoável reconhecer o direito real de habitação da inventariante e inviabilizar a fruição dos bens pelos herdeiros quando há provas de que o cônjuge supérstite não só recebe pensão por morte, como também possui renda própria e reside, na maior parte do ano, fora do território nacional. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a pretensão de reconhecimento do direito real de habitação formulado pela viúva meeira. 5) Deliberações finais: Aguarde-se o cumprimento do determinado no tópico 2 da presente decisão pela parte inventariante. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias.” As agravantes sustentam, em suas razões recursais, que “A lavratura de escritura utilizando-se dos poderes outorgados por pessoa já sabidamente falecida [...] é ato nulo, porque a procuração deixa de existir com o falecimento” e que “Negócios nulos não são suscetíveis de confirmação ou de conservação. Não há mesmo requisitos de outro negócio, pois a nulidade estava patente, nos termos do artigo 169 e 170, Código Civil”. Apontam que a homologação do negócio jurídico não foi requerida pelas partes, e que eventual convalidação de alienação de cota-parte do espólio sem autorização judicial afronta o disposto nos artigos 682, II, e 1.791, §1o, do Código Civil. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel de copropriedade do espólio não seja considerado válido, e que sua discussão seja remetida às vias ordinárias, por se tratar de matéria de alta indagação. Preparo no ID 71341129. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados por FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO, e a discussão envolve o apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF. No caso dos autos, as agravantes sustentem a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel em copropriedade com o espólio, celebrada por procuradora (a agravada BEATRIZ) após o falecimento do outorgante. A procuração é um instrumento de mandato, que é um contrato personalíssimo, ou seja, vinculado à pessoa do mandante. Assim, com a morte do mandante, extingue-se o mandato, salvo exceções previstas em lei. O art. 682, II, do Código Civil estabelece: "Art. 682. Cessa o mandato: (...) II – pela morte ou interdição de uma das partes;" Ou seja, em tese, a morte do mandante extingue automaticamente o mandato e, portanto, a procuração perde a validade a partir da data do óbito. Denota-se que a questão foi submetida ao d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, e decidida, incidentalmente, no bojo do inventário. Com a devida vênia, tenho que a tese defendida pelos agravantes mereça ser melhora avaliada, sobretudo, de que a questão ensejaria alta indagação, por isso não deveria ter sido decidida incidentalmente no Juízo das sucessões. Desse modo, prudente levar a questão ao exame percuciente do e. Colegiado, considerando-se, nesta cognição sumária, haver probabilidade de provimento do recurso. No contexto, pelo poder geral de cautelar e para preservar o resultado útil do processo, bem como evitar indesejadas idas e vindas do processo de inventário, entendo prudente conceder efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar a decisão envolvendo o apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF, até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada no tocante ao apartamento no 202, bloco I, SQS-415, Brasília/DF, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator